Tribunal: TJMT
Processo: 1007173-08.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007173-08.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DEBORA SANTOS DE LIMA - CPF: 056.161.611-60 (APELADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – DESCABIMENTO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INVALIDEZ CARCATERIZADA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DA REGRA DE ORDEM PREFERENCIAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDAE – REGRA PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracterizada a invalidez permanente por meio de laudo pericial conclusivo, devida a
indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.

De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça havendo condenação, este deve ser utilizado para calcular os honorários advocatícios de sucumbência.

Os honorários de sucumbência devem arbitrados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no § 2o do artigo 85 do CPC/15 e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada por
DEBORA SANTOS DE LIMA
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais), corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro, acrescida de juros de mora de 1% ao Mês, a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 406, ambos do Código Civil., bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixados em 20% do valor atualizado da causa(ID 156503190).

Em suas razões recursais (ID 156503191), a seguradora alega que o seguro obrigatório DPVAT tem como finalidade indenizar a incapacidade permanente oriunda da lesão física diretamente decorrente de acidente de trânsito.

Aduz que na hipótese dos autos não há incapacidade irreversível capaz de ser configurada como invalidez permanente a ensejar a condenação da seguradora, pois as lesões apresentadas não estão consolidadas.

Assevera que deformidades permanentes não dão direito ao recebimento do seguro DPVAT por configurar apenas dano estético.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença reformada de modo a julgar improcedente a pretensão autoral.

Alternativamente, defende a necessidade de reforma da sentença para que os honorários sejam fixados com base no valor da condenação e não no valor da causa como constou da sentença.

Ao final, requer que os honorários de sucumbência sejam reduzidos para o equivalente a 10% do valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 156503195).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
DEBORA SANTOS DE LIMA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
sustentando, em síntese, que no dia 12/05/2019, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos (IDs 84790076; 84790077; 84790078; e 84790079).

Em sua inicial (ID 84790067), requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

1) CARACTERIZAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE

A controvérsia se refere à alegada inexistência de invalidez permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da verba indenizatória do seguro obrigatório DPVAT.

Contudo, tal irresignação não prospera.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
, ou por sua carga,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda a invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, embora a seguradora alegue inexistir invalidez permanente, ao argumento de que ainda não houve a consolidação da lesão, não é o que se extrai-se dos autos.

Isso porque, consta do laudo pericial que a parte apelada sofreu um retardo da consolidação da tíbia em razão da gravidade da lesão decorrente da fratura exposta dos ossos perna esquerda e fratura do colo do fêmur esquerdo, encontrando-se atualmente de alta médica definitiva (ID 156503181).

Extrai-se ainda do laudo pericial, confeccionado em 04/04/2022, que o tratamento ortopédico se encontra concluído e que as lesões estão consolidadas, tendo sido constatada a invalidez permanente do membro inferior esquerdo quantificada em 75% e invalidez permanente de clavícula direita quantificada em 10%, conforme imagem abaixo (156503181):

Há que se esclarecer que a invalidez permanente se caracteriza pela perda ou redução da funcionalidade de um membro ou órgão, quando após a alta médica definitiva, resta comprovada a impossibilidade de recuperação ou reabilitação do membro ou órgão, o que compreende a hipótese dos autos.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, evidente que a hipótese dos autos se encaixa no que prevê o artigo 3o da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei no 8.441/92, o qual estabelece ser devido o pagamento do seguro obrigatório DPVAT nos casos
em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte
, vejamos:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Nesse contexto, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT é medida que se impõe, pois comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e as lesões em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, restando
caracterizada
a existência de invalidez permanente na perícia judicial
.

2) CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No tocante ao critério utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, razão assiste à apelante.

Isso porque, o § 2o do artigo 85 CPC/15 estabelece uma regra de ordem preferencial quanto ao parâmetro ao ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência.

Assim, em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação, em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico obtido pela parte, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa.

Desta forma, havendo condenação pecuniária, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação.

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto para que o percentual fixado a título de honorários de sucumbência tenha como base de cálculo o valor da condenação.

Portanto, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, para que a seguradora seja condenada ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto
à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).
(g.n.).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONTRATO DE TRANSPORTE RESCINDIDO – REMUNERAÇÃO PELOS TRANSPORTES EXERCIDOS NOS DIAS DE SÁBADO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL – REAJUSTE DO VALOR DO QUILÔMETRO RODADO – INDEVIDO – ADEQUAÇÃO DA FROTA NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, I, DO CPC NÃO OBSERVADO – REAJUSTE DO VALOR DO COMBUSTÍVEL – SEM PREVISÃO NO CONTRATO – APELO DA EMPRESA PRISMA DESPROVIDO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – VALOR REFERENTE À DIFERENÇA DO FATURAMENTO MÍNIMO MENSAL – PAGAMENTO DEVIDO – MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONSTATADA – APELO DA EMPRESA BRF PROVIDO PARCIALMENTE. [...]
De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça havendo condenação, este deve ser utilizado para calcular os honorários advocatícios de sucumbência
. Considerando a ausência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, não há falar em condenação do Embargado/Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.”
(N.U 1003648-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).
(g.n.).

3) REDUÇÃO DS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Quanto ao pedido de redução dos honorários de sucumbência para o valor equivalente a 10% do valor da condenação, verifico que razão assiste à apelante.

Isso porque, a verba honorária correspondente a
20% sobre o valor da condenação equivale a R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais), valor este que de fato não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os honorários sejam fixados em 15% do valor da condenação, valor este que além de remunerar adequadamente o causídico encontra-se em conformidade com a regra dos § 2o do artigo 85 do CPC/15.

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o valor de equivalente a
15% do valor da condenação
, em observância ao critério do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir os honorários de sucumbência para 15% do valor da condenação, em observância aos §2o do artigo 85 do CPC/15 e o entendimento jurisprudencial do STJ.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023